Tribunal: TJES
Processo: 0000808-89.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000808-89.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

2. Consta do acórdão impugnado a conclusão colegiada quanto a aplicação do concurso formal, em detrimento do concurso material e, no processo dosimétrico, a impossibilidade de redução da pena intermediária, a despeito de reconhecimento de duas atenuantes, em razão do disposto no Enunciado de Súmula 231 do STJ. Portanto, inexistindo qualquer contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANDRO DA SILVA SOUZA
contra acórdão de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV (2x), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto ao reconhecimento de duas atenuantes sem redução da pena intermediária, em razão do Enunciado de Súmula 231 do STJ.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando o vício apontado (contradição) e, ao final, que seja aplicada a diminuição da pena referentes às atenuantes reconhecidas.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANDRO DA SILVA SOUZA
contra acórdão de minha Relatoria, que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV (2x), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto ao reconhecimento de duas atenuantes sem redução da pena intermediária, em razão do Enunciado de Súmula 231 do STJ.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando o vício apontado (contradição) e, ao final, que seja aplicada a diminuição da pena referentes às atenuantes reconhecidas.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Consta do acórdão impugnado a conclusão colegiada quanto a aplicação do concurso formal, em detrimento do concurso material e, no processo dosimétrico,
a impossibilidade de redução da pena intermediária, a despeito de reconhecimento de duas atenuantes, em razão do disposto no Enunciado de Súmula 231 do STJ
.

Portanto, inexistindo qualquer contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.